Tribunal: TJDFT
Processo: 0725459-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. LEGITIMIDADE ATIVA. TODOS OS POUPADORES. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PERÍODO POSTERIOR AO RECONHECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO. INCLUSÃO. VIABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DISPENSÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. DEPÓSITO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA.

1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto aos temas que não foram veiculados na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco na decisão agravada, sob de se praticar supressão de instância.

2. No julgamento do REsp 1.391.198, sujeito à disciplina dos recursos repetitivos, a 2a Seção do STJ assentou que “a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”, bem como que “os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa — também por força da coisa julgada —, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.

3. Limitar a legitimidade para o cumprimento da sentença proferida no processo coletivo n.o 1998.01.1.016798-9 apenas aos poupadores que eram associados do IDEC e que autorizaram esse instituto a ajuizar a ação civil pública em seus nomes implicaria ofensa à coisa julgada, consoante assentado no acórdão proferido no Resp 1.391.198, submetido à disciplina do art. 543-C, do CPC.

4. Revela-se desnecessária a instauração de liquidação de sentença, quando a apuração do valor devido pode ser realizada mediante cálculos aritméticos, com base no saldo existente na conta do exequente e a aplicação dos índices de correção estabelecidos no título judicial exequendo.

5. No julgamento do REsp 1.392.245/DF, sujeito ao regime dos recursos repetitivos, a 2a Seção do STJ decidiu que “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”.

6. No REsp 1.370.899/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data da citação promovida na fase de conhecimento.

7. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento espontâneo da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

8. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.